Tribunal: TJES
Processo: 0000765-32.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Mercado de Capitais; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000765-32.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DOS ANJOS ROSA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. PLANO DE EXPANSÃO TELEFÔNICA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria dos Anjos Rosa contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em Ação Ordinária movida em face de OI S/A e Telemar Norte Leste S/A, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC. A autora busca a integralização de ações relativas a contrato de participação financeira no âmbito de plano de expansão de telefonia, firmado em 02/05/1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão autoral de integralização de ações relativas a contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia está fulminada pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o prazo prescricional para ações relativas à integralização de contratos de participação financeira no plano de expansão de telefonia, sob a égide do Código Civil de 1916, era de 20 anos, reduzido para 10 anos com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, conforme artigo 205.

O termo inicial da prescrição, segundo precedentes do STJ, é a data da subscrição deficitária das ações, ou seja, o momento em que as ações foram emitidas a menor pela empresa de telefonia.

No presente caso, considerando que o contrato foi firmado em 02/05/1996, aplica-se a norma de transição do artigo 2.028 do Código Civil de 2002, que determina a contagem do prazo prescricional de acordo com o regime mais favorável. Como o prazo de 10 anos já havia transcorrido, restou configurada a prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ações relativas à integralização de contratos de participação financeira no plano de expansão de telefonia é de 10 anos, contados a partir da subscrição deficitária das ações.

Aplica-se a norma de transição do artigo 2.028 do Código Civil de 2002 nos casos de contratos firmados sob o Código Civil de 1916.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 205, 2.028; CPC/2015, art. 487, II; CPC/1973, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1839656/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 29/10/2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.578.042/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02/04/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000765-32.2020.8.08.0014

APELANTE: MARIA DOS ANJOS ROSA

APELADA: OI S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 6366604, proferida nos autos da presente “
Ação Ordinária”
ajuizada por Maria dos Anjo Rosa em desfavor de OI S/A e Telemar Norte Leste S/A,
no âmbito da qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Colatina reconheceu a prescrição do direito autoral e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Em suas razões recursais (ID
6366607
) a Apelante pugna pela reforma da sentença
,
aduzindo, no que importa, a inocorrência de prescrição do pleito autoral.

Pois bem. Inicialmente, destaco que a petição do recurso padece da melhor técnica, o que impõe ao órgão jurisdicional tarefa extra de compreensão das razões recursais, com o fito de dar rendimento ao princípio do aproveitamento dos atos.

Não obstante tal fato, denota-se que a pretensão autoral veiculada nesta ação diz respeito ao direito à integralização de ações em plano de expansão (linha telefônica).

Relativamente ao tema, o Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:

RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. DATA DA INTEGRALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO NA MODALIDADE PCT. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.[...]
Prescrição - força coativa dos precedentes repetitivos (art. 543-C, do CPC73) - precedentes do C. STJ: ações que veiculam pedido de COMPLEMENTAÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO dos contratos de participação financeira e plano de extensão, o prazo prescricional no Código anterior era de 20 anos e, no atual Código, passou a ser de 10 anos (Resp. 1.033.241-RS). Norma de transição do art. 2.028, do Código Civil que denota a tempestividade da pretensão (art. 189, do CC - termo inicial) para os contratos entre 1994 e 1995, prescritos os anteriores
; - Subsunção da decisão ao precedente repetitivo (art. 927, do Novo Código de Processo Civil)- apuração da diferença acionária em virtude do plano de expansão de telefonia. [...] (STJ - REsp: 1839656 SP 2019/0284535-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 29/10/2019)

Assim o prazo prescricional da pretensão autoral, pela redação do Código Civil revogado, era de 20 (vinte) anos; todavia, a partir da entrada em vigor do atual diploma civil, o referido prazo passou a ser de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205,
in verbis
: “
A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
”.

Ademais, o termo inicial para a contagem do referido prazo “
é a data da subscrição deficitária, ou seja, a data em que as ações foram emitidas a menor pela empresa de telefonia”
(AgInt no AREsp n. 1.578.042/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020).

In casu
, a Autora afirma que firmou o respectivo contrato de participação financeira em 02/05/1996.

Desta forma, forçoso reconhecer que a prescrição fulminou a pretensão autoral no presente caso.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), todavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o Eminente Relator.